Tribunal: TJSP
Processo: 0039170-52.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro médico – assistência deficiente teria dado causa ao óbito do filho da autora, acometido de meningococcemia. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Apesar do diagnóstico preciso da patologia com prescrição de medica adequada, o início da terapia antimicrobiana que deveria acontecer de forma imediata aconteceu após 4

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro médico – assistência deficiente teria dado causa ao óbito do filho da autora, acometido de meningococcemia. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Apesar do diagnóstico preciso da patologia com prescrição de medica adequada, o início da terapia antimicrobiana que deveria acontecer de forma imediata aconteceu após 4 horas da prescrição médica o que poderia ter determinado uma evolução diversa da que ocorreu. Caracterizada a responsabilidade Danos morais verificados – valor mantido (R$ 150.000,00). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039170-52.2012.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado VANIA
APARECIDA DE OLIVEIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039170-52.2012.8.26.0068 -Voto no 37591
2
APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO No 0039170-52.2012.8.26.0068
APELANTE: Hospital e Pronto Socorro Portinari Ltda.
APELADO: Vania Aparecida de Oliveira Nunes
COMARCA: Barueri 4a Vara Cível
VOTO: 37591
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro médico
assistência deficiente teria dado causa ao óbito do filho da autora,
acometido de meningococcemia. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré. Não acolhimento. Apesar do diagnóstico
preciso da patologia com prescrição de medica adequada, o início
da terapia antimicrobiana que deveria acontecer de forma imediata
aconteceu após 4 horas da prescrição médica o que poderia ter
determinado uma evolução diversa da que ocorreu. Caracterizada a
responsabilidade Danos morais verificados valor mantido (R$
150.000,00). Recurso desprovido.
Trata-se de ação com pedido indenizatório promovida por
Vania Aparecida de Oliveira Nunes em face de Hospital e Pronto Socorro Portinari Ltda.
A sentença de improcedência proferida às fls. 111/115 restou
anulada pelo acórdão de fls.134/137, em que determinada a realização de prova pericial.
O feito foi novamente sentenciado às fls. 258/261, em 27 de
junho de 2019, pelo E. Juiz de Direito Luciano Antônio de Andrade, cujo relatório adoto,
na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré no pagamento de
R$ 150.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir da sentença e acrescidos de
juros de 1% a partir da citação.
Restou a parte ré condenada o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do
valor da condenação.
A ré apela (fls. 264/274). Pugna pela improcedência do
pedido e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de indenização por
dano moral. Sustenta que o paciente foi acometido por doença de extremo grau de
dificuldade para diagnóstico precoce e de alto índice de mortalidade e que o desfecho
trágico foi uma fatalidade não decorrente de qualquer negligência ou falha no atendimento
prestado. Alega que todas as condutas possíveis e adequadas foram adotadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039170-52.2012.8.26.0068 -Voto no 37591
3
Contrarrazões pela parte autora às fls. 286/291, em que
suscitada preliminar de intempestividade.
Autos remetidos a este E. Tribunal em 25.11.2019
Acerca da preliminar de intempestividade, manifestou-se a ré
às fls. 300/301.
Autos conclusos para julgamento em 20.03.2020.
É o relatório.
A preliminar de intempestividade do apelo não prospera.
A sentença ora apelada foi publicada em 04.07.2019 (fl. 262),
iniciando-se a contagem do prazo a partir do dia 05.07.2020.
Ocorre que, como bem demonstrado pela apelante às fls.
302/304, não houve expediente nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de julho. Desta forma, o prazo de
15 dias úteis para interposição do presente recurso findou-se em 01.08.2019.
Assim, porque protocolada em 29.07.2020, é tempestiva a
presente apelação.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se ação de indenização ajuizada por Vania Aparecida
de Oliveira Nunes, ora apelada em que alega falha no atendimento médico dispensado ao
seu filho quando de sua internação nas dependências do hospital réu.
Argumenta, em síntese, que seu filho foi indevidamente
tratado como usuário de droga, sendo assistido exclusivamente por enfermeiro e que houve
diagnóstico e tratamento tardio de seu filho, que veio a óbito.
Requereu, assim, fosse a ré condenada a reparação dos danos
materiais e morais no valor de R$ 500.000,00.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039170-52.2012.8.26.0068 -Voto no 37591
4
Em se tratando de nítida relação de consumo, são aplicáveis
ao presente caso os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que preveem a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços.
É de se ressaltar que, embora a responsabilidade do hospital
enquanto fornecedor de serviços seja objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, este apenas irá responder solidariamente por ato de
profissional médico integrante de seu corpo clínico, comprovada a culpa deste último, cuja
responsabilidade é subjetiva.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL -
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO DE DIAGNÓSTICO DE SEU
PLANTONISTA - OMISSÃO DE DILIGÊNCIA DO ATENDENTE -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; 2)
HOSPITAL - RESPONSABILIDADE - CULPA DE PLANTONISTA
ATENDENTE,
INTEGRANTE
DO
CORPO
CLÍNICO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL ANTE A CULPA DE
SEU PROFISSIONAL; 3) MÉDICO - ERRO DE DIAGNÓSTICO EM
PLANTÃO - CULPA SUBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
APLICÁVEL - 4) ACÓRDÃO QUE RECONHECE CULPA DIANTE DA
ANÁLISE DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO POR
ESTE TRIBUNAL - SÚMULA 7/STJ.
1.- Serviços de atendimento médico-hospitalar em hospital de emergência são
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor.
2.- A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu
profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração
da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de
médico integrante de seu corpo clínico no atendimento.
3.- A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039170-52.2012.8.26.0068 -Voto no 37591
5
necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de inversão
do ônus da prova (CDC. art. 6o, VIII).
4.- A verificação da culpa de médico demanda necessariamente o revolvimento
do conjunto fático-probatório da causa, de modo que não pode ser objeto de
análise por este Tribunal (Súmula 7/STJ).
5.- Recurso Especial do hospital improvido.
(REsp 696284 / RJ. Relator Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma.
03/12/2009. DJe 18/12/2009)
O pleito autoral é de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de alegada falha na prestação dos médicos e, como cediço, em casos
desta natureza, a prova dos fatos que compõem a lide, depende de conhecimento especial
de técnico, inatingível senão mediante laudo pericial elaborado por expert indicado pelo
juiz, na especialização que o caso exige.
Do laudo pericial de fls. 216/225 consta análise detida do
atendimento prestado ao filho da apelada, a fim de aferir se houve, ou não, adequação na
assistência prestada.
E, acerca da falha na prestação dos serviços médicos, o I.
Perito foi categórico em afirmar que “apesar do diagnóstico preciso da patologia com
prescrição de medica adequada, o início da terapia antimicrobiana que deveria acontecer
de forma imediata aconteceu após 4 horas da prescrição médica o que poderia ter
determinado uma evolução diversa da que ocorreu, apesar de tratar-se de doença
extremamente grave e letal”. (fls. 221/222)
Ora, dada a natureza da atividade desenvolvida pela apelante,
deve esta ter a estrutura necessária predisposta ao imediato atendimento das ocorrências,
com a urgência que o caso demande.
Assim, constatado por meio de perícia técnica que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039170-52.2012.8.26.0068 -Voto no 37591
6
tratamento teve início tardiamente, resta configurada a responsabilidade da requerida pelos
danos causados à autora.
Demonstrados os elementos necessários a caracterização da
responsabilidade civil das apelantes, é devida a indenização pelos danos de ordem tal qual
lançada na sentença.
Plenamente caracterizados os danos morais. Em decorrência
da falha na prestação dos serviços médicos, teve o filho da autora comprometido o
resultado positivo que poderia advir do tratamento célere que seu quadro demandava,
vindo a óbito, circunstância que infligiu a parte autora inegável dor e sofrimento.
O valor pleiteado na inicial e deferido na sentença (R$
150.000,00), da mesma forma, bem visualiza as peculiaridades do caso e se põe em linha
de coerência com precedentes em casos assemelhados, sendo, por fim, compatível com a
lesão sofrida.
Apresenta-se simultâneo atendimento aos requisitos de
desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e
compensação à requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do
enriquecimento sem causa (tudo na perspectiva do artigo 944, caput, CC/02).
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelo
patrono da autora, ora apelada, em decorrência da interposição do presente recurso, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% do valor
da condenação, tudo com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de
Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039170-52.2012.8.26.0068 -Voto no 37591
7